Tribunal: TJMT
Processo: 1000979-63.2019.8.11.0044
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000979-63.2019.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Benfeitorias, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PEDRO PAULO BEDRAN DE CASTRO - CPF: 510.180.988-87 (EMBARGANTE), PEDRO PAULO BARBIERI BEDRAN DE CASTRO - CPF: 213.984.798-96 (ADVOGADO), JAMILE BARBIERI BEDRAN DE CASTRO - CPF: 060.212.358-51 (EMBARGANTE), JOSE MARIA BEDRAN DE CASTRO - CPF: 242.885.358-91 (EMBARGANTE), GUSTAVO DE GRANDI CASTRO FREITAS - CPF: 215.336.708-54 (ADVOGADO), VALDECIR DECONTO - CPF: 426.508.010-34 (EMBARGANTE), SILVANA GREGORIO LIMA - CPF: 258.273.568-08 (ADVOGADO), IVANETE MARIA MAZZO BEDRAN DE CASTRO - CPF: 973.665.798-15 (EMBARGANTE), STEFANI BENJAMIN MAINARDI - CPF: 978.530.891-04 (EMBARGADO), AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), ANA MARIA LOPES SOBRINHO - CPF: 432.907.521-00 (EMBARGADO), RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – PRELIMINARES DE OFENSA À COISA JULGADA, PRESCRIÇÃO TRIENAL, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, INÉPCIA DA INICIAL, NULIDADE DA SENTENÇA E ILEGITIMIDADE DE PARTE DOS RECORRIDOS – REJEITADAS – CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE ÁREA RURAL – DIREITO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL – BENFEITORIAS NECESSÁRIAS E RESPECTIVOS VALORES APURADOS EM LAUDO EXTRAJUDICIAL – PARTE REQUERIDA QUE NÃO SOLICITOU A REALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – SENTENÇA MANTIDA – –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por PEDRO PAULO BEDRAN DE CASTRO E OUTROS contra o acórdão, de Id. n.o 190572667, proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n.o 1000979-63.2019.8.11.0044 interposto pela parte embargante.

Em suas razões, de Id. n.o 191621166, a parte embargante aduz que há omissão, contradição e obscuridade em relação a: a) prescrição da pretensão; b) análise do item XVIII do recurso, considerando que as despesas com preparo e correção do solo são realizadas a cada plantio, para que os frutos possam ser colhidos da terra; c) confronto entre o item V do acórdãos e o XV e XVI do recurso interposto, considerando que no distrato apresentado pela parte adversa não havia a assinatura da Sra. Ana Maria Mainardi, além do fato de haver diversas rasuras configurando adulteração do distrato; d) o julgamento antecipado da lide e a ausência de prestação jurisdicional; e) ausência de fundamentação;

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados com a aplicação de efeitos modificativos ao acórdão.

Contraminuta de Id. n.o 192952180.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente requer a reforma da decisão embargada sob o argumento de que há omissão, contradição e obscuridade em diversos pontos, no entanto, a meu ver, houve a elucidação e fundamentação necessária ao alegado por ambas as partes.

O acórdão embargado já consignou que:

“Da prescrição trienal.

Quanto à prescrição da pretensão autoral, diferente do alegado pela parte recorrente, o prazo aplicável à hipótese é o decenal e não trienal. Isso porque a parte autora pretende ser indenizada por benfeitoria realizada no imóvel de propriedade dos recorrentes no período em que vigia o contrato de arrendamento de área rural celebrado.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - INDENIZAÇÃO POR ACESSÃO CONSTRUÍDA EM TERRENO ALHEIO - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM SENTENÇA - INCONFORMISMO DO AUTOR - 1. PRESCRIÇÃO DECENAL - ACOLHIMENTO - AÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.255 DO CC - AUSÊNCIA DE PRAZO ESPECÍFICO - APLICABILIDADE DO PRAZO DE 10 ANOS DO ART. 205 DO CC - 2. CONSTRUÇÃO DE BOA-FÉ DEMONSTRADA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - APELO PROVIDO. 1. Prescreve em dez anos a pretensão indenizatória pela acessão construída em terreno alheio, com fundamento no art. 1.255 do CC. 2. Comprovado pelo autor que construiu de boa-fé em terreno de propriedade alheia, cabe à proprietária pagar a indenização correspondente ao valor da acessão, sob pena de enriquecimento sem causa.” (TJ-SC - AC: 00227306020088240008 Blumenau 0022730-60.2008.8.24.0008, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 16/05/2017, Sexta Câmara de Direito Civil)

“Apelação. Ação de indenização. Recebimento de valores pela construção e benfeitorias realizadas em imóvel alheio já reintegrado. A sentença reconheceu a prescrição do pedido, nos moldes do artigo 206, § 3o, do CPC. No caso, a pretensão não se funda no enriquecimento sem causa, mas sim em relação de direito real de indenização por acessão (art. 1.255 CC), com expressa previsão legislativa e prazo prescricional ordinário. Logo, a pretensão do autor é sujeita ao prazo prescricional geral de 10 (dez) anos mencionado no artigo 205 do Código Civil. Precedentes deste E. Tribunal. Prescrição afastada para prosseguimento do feito, com análise das demais questões postas em juízo, e produção das provas pertinentes, em atenção ao contraditório e ampla defesa. Apelo provido.” (TJ-SP - AC: 10138225620178260224 SP 1013822-56.2017.8.26.0224, Relator: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 08/11/2019, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2019)

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

Da carência da ação pela falta de interesse processual.

O interesse processual, que é uma das condições da ação, deve ser aquilatado, sempre, em observância a satisfação do binômio utilidade/necessidade.

A utilidade se traduz no fato de ser, o processo escolhido pela parte autora, meio capaz de tutelar o seu interesse. A necessidade é preenchida através da demonstração de que o processo é indispensável para se obter a satisfação do direito.

Sobre o tema, leciona Humberto Theodoro Júnior:

“O interesse de agir, que é interesse instrumental e secundário, surge da necessidade de obter através do processo a proteção ao interesse substancial. Entende-se, dessa maneira, que há interesse processual"se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais.

Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito ao caso concreto.

(...)

O interesse processual, a um só tempo, haverá de traduzir-se numa relação de necessidade e também, numa relação de necessidade e de e também numa relação de adequação do provimento postulado, diante do conflito de direito material trazido a solução judicial.

(...)

Falta interesse, em tal situação, porque é inútil a provocação da tutela jurisdicional se ela, em tese, não for apta a produzir a correção argüida na inicial. Haverá, pois, falta de interesse processual se, descrita determinada situação jurídica, a providência pleiteada não for adequada a essa situação."(Curso de Direito Processual Civil, v.I., 41a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2004, p.55-56).

No caso, houve atendimento ao requisito alusivo à utilidade, pois a via processual eleita é adequada à atribuição da proteção jurisdicional postulada pela parte autora, já que a ação de indenização é o meio para se buscar o pagamento pelas benfeitorias realizadas no imóvel rural.

No que toca à necessidade, verifica-se que entre as partes foi convencionado contrato de arrendamento rural e, diante do distrato, elide o perecimento do direito dos autores quanto às benfeitorias ali erigidas, o que evidencia a necessidade do manejo dessa a ação.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

Da inépcia da inicial.

A inépcia da inicial somente deve ser acolhida quando impossível a verificação do direito que se busca, com inviabilização da defesa do réu, por ser impraticável a aferição do objeto da lide, o que, com certeza, não se verifica no presente caso.

No caso em questão, a parte autora especificou que havia entre as partes um contrato de arrendamento e que fora incorporado ao imóvel, objeto da avença, as benfeitorias realizadas (reprodutivas e não reprodutivas), que somam o montante de R$5.719.951,41 (cinco milhões, setecentos e dezenove mil, novecentos e cinqüenta e um reais e quarenta e um centavos). Afirmou que no transcorrer do tempo, em razão de diversas negociações vieram a se desentender e tomaram conhecimento de que a área adquirida não era a mesma onde haviam sido incorporadas as benfeitorias. Para comprovar suas alegações, juntou os documentos de Id. n.o 182602688 e seguintes.

Portanto, ao meu sentir, os requisitos previstos no art. 319 do CPC foram preenchidos satisfatoriamente.

Nesse mesmo sentido, segue jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO QUINQUENAL. 1. Não é inepta a inicial que descreve os fatos e os fundamentos do pedido, possibilitando ao réu exercitar o direito de defesa e do contraditório. (...)”. (STJ, AgRg no Ag 1361333, Rel. Min, Hamilton Carvalho, j. em 08/02/2011) (grifo nosso)

Assim, rejeito a preliminar.

Da nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional.

A parte recorrente alega que há nulidade da sentença por negativa da prestação jurisdicional, aponta que não houve análise da impossibilidade de indenização de custos com preparo de solo e plantio, o que é indispensável ao julgamento da demanda.

No ponto, competia à recorrente embargar da decisão pedindo que esta fosse aclarada quanto à tese levantada, o que não ocorreu.

Da ilegitimidade de parte dos recorridos (Vladecir Deconto e Loureci Nascimento Deconto).

Em síntese, conforme elucidado na sentença, Valdecir Deconto e Loureci Nascimento Deconto arrendaram a área afetada pelo litígio, sendo legítimos para figurar no polo passivo.

Assim, rejeito a preliminar.

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito.

Pois bem.

É incontroverso nos autos a contratação de arrendamento do imóvel descrito na inicial, denominado Fazendas Reunidas. Os autores afirmaram que adquiriram área até então arrendada e que neste imóvel foram implementadas benfeitorias na ordem de R$5.719.951,41 (cinco milhões, setecentos e dezenove mil, novecentos e cinqüenta e um reais e quarenta e um centavos).

Relataram que após um tempo tomaram conhecimento de que a área adquirida era diversa daquela onde exercia a posse e havia realizado investimentos.

Destacaram que enquanto permaneciam no imóvel matrículas n.o 1551, 1708 e 2200 atuais matrículas 15.942, 15.943 e 16.100, todas do CRI de Paranatinga/MT, pensavam estar nos imóveis de matrículas n.o 168, 174, 193 e 190 do CRI de Paranatinga/MT, onde iniciaram o cultivo de grãos na área, passando a utilizar toda a estrutura física, mas que após serem despejados, não foram indenizados.

As benfeitorias foram elencadas na exordial como área de pastagem para agricultura (cultivo de grãos), na importância de R$2.235,86 por hectare, sendo que o cultivo deu-se na dimensão de 654.8845 hectares e que na dimensão de 562,4989 hás, as áreas encontravam-se em processo de regeneração, reestabelecimento da área nativa, sendo o custo para a abertura de novas áreas para a agricultura na importância de R$3.694,53 por hectare.

Os requeridos, ora recorrentes, afirmam não haver qualquer débito em relação ao arrendamento por causa do termo de rescisão de Id. n.o 18260285.

O que se verifica a partir do termo de distrato, tal como destacado pelo Juízo a quo é que há diversas rasuras e não foi assinado pela Sra. Ana Maria L. Mainardi que também figurou como parte no contrato de arrendamento, conforme se verifica no Id. n.o 182602850.

Os recorrentes questionam os pedidos autorais, mas não trazem aos autos nada capaz de desconstituir o seu direito. A simples afirmação de que houve a formalização de um termo de resolução não é, por si só, capaz de dar guarida aos seus argumentos, a avença deveria indicar a quitação de todos os valores, incluindo aqueles referente às benfeitorias realizadas, no entanto, isso não se verifica na hipótese

Para evitar tautologia, transcrevo trecho pertinente da sentença, in verbis:

“A perícia judicial retrata que os requerentes estavam na posse dos imóveis de matrícula n. 15.942, 15.943 e 16.100 do CRI de Paranatinga/MT, ao invés das áreas adquiridas, apesar das benfeitorias realizadas nas áreas dos requeridos o que levou ao seu pedido de indenização e retenção.

[...]

O ponto controvertido consiste no direito de indenização pelas benfeitorias inseridas em áreas que os requerentes acreditavam estar adquirindo dos requeridos e que antes haviam sido arrendadas.

Para tanto, interessante destacar que o referido distrato além de estar rasurado, não está assinado pela requerente Ana Maria Lopes Mainardi.

Conforme acima descrito, a perícia judicial realizada nos autos n. 0000360-63.2013.8.11.0044 (Código 51171), demonstrou que as áreas adquiridas pelos requerentes não eram as mesmas áreas que ocupavam, e que em tese só sobrava um pequena parte a título de arrendamento, embora não tenha valorado as benfeitorias, pois não foi o objeto da prova técnica, essa deu conta de onde se encontravam, ou seja, nas áreas dos requeridos (ID. 21720124, 21720132 e 21720136).

[...]

Outrossim, defendem os requeridos inércia dos requerentes na retirada das benfeitorias até 31/05/2012, calçado em termo de distrato não subscritos por todas as partes, e no qual a referida data foi colocada a mão, e sequer identifica qual benfeitoria ou mesmo decorrente de qual arrendamento, pois as partes tinham outra relação jurídica, sendo portanto, frágil a argumentação.

Ainda, analisando as contestações, os requeridos não se insurgem com a posse de boa-fé dos requerentes nas áreas, até porque exercida por longo período e tendo esses introduzidos benfeitorias, existe previsão no Código Civil o direito a indenização:

“Art. 1219 - O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se lhe não forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis."

A boa-fé se evidencia já que a celeuma só se resolveu após a prova pericial realizada nos autos n. 360-63.2013.8.11.0044, onde consta que não é possível precisar a área do arrendamento, pois não ficou estabelecidas as coordenadas:

[...]

Temos ainda que as correções de solo e incorporação de melhorias são realizadas por quem utiliza a área para plantio e diante dessa premissa, tem-se que os requeridos supostamente alienaram aos requerentes áreas que já estavam explorando, o que levou os mesmos ao longo de 12 (doze) anos a despender valores considerados em bens que não lhe pertenciam valorizando área dos requeridos.

No caso em espécie, o Laudo de ID. 21719785 aferiu como custo de abertura de área regenerada para agricultura para a formação de 1.217,3834 hectares a importância de R$3.542.399,12 (três milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, trezentos e noventa e nove reais e doze centavos).

Ainda, quanto às benfeitorias não reprodutivas implementadas pelos requerentes nas referidas áreas tem-se as seguintes construções: casa de alvenaria, casa de escritório, casa de alvenaria para armazenamento de produtos químicos, casa de alvenaria, cerca, secador, silo armazém com capacidade de moega para 2000 sacas com barracão pré-moldado, ao qual estão avaliados em R$2.177.552,29 (dois milhões, cento e setenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e nove centavos), sem que houvesse qualquer questionamento efetivo sobre seus valores, limitando-se a argumentação quanto a inércia do seu levantamento até a data de 31/05/2012.

Assim, temos os valores discriminados das benfeitorias reprodutivas (R$ 3.542.399,12) e não reprodutivas (R$ 2.177.552,29) que somadas alcançam a importância de R$5.719.951,41 (Cinco milhões, setecentos e dezenove mil, novecentos cinquenta e reais e quarenta e um centavos), conforme levantamento técnico e fotográfico das benfeitorias, não havendo contraprova suficiente pelos requeridos.

Ademais, calha a demonstrar que os requerentes quantificaram as referidas benfeitorias, e, contudo os requeridos tenham se insurgido apenas para dizer que se trata de prova unilateral, esses pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, não desconstituindo a prova colacionada ao caderno processual.

O laudo apresentado pelos requeridos no ID. n. 667763729, teve por objeto “mostrar as áreas da “Fazenda Reunidas JP” que foram desmatadas para “Uso Alternativo do Solo” de 2001 e comparar com o ano de 2013, e verificar se ocorreu alteração de quantidade de área aberta”, sem que fosse apresentado prova sobre a quantificação das benfeitorias reprodutivas e não reprodutivas e mesmo oportunizada a instrução processual, optou-se por não exercer a faculdade processual, devendo arcar com o ônus, de não se desvencilhar das provas quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do auto, nos termos do incido II do artigo 373 do CPC.” - Id. n.o 182602919

Com efeito, ficou evidenciado nos autos que os autores/apelados, de boa-fé, arrendaram a propriedade dos apelantes para implementar sua rural, bem como a permissão dos arrendadores implementaram benfeitorias.

Assim, demonstrado que os arrendatários realizaram benfeitorias, que configura acréscimo na coisa, elevando o valor da propriedade, cabível a indenização, conforme pleiteado na exordial.

Competia a parte recorrida, ora recorrente, desconstituir o pleito autoral, contudo não o fez, sequer requereu a instrução processual a fim de refutar a parte adversa e corroborar suas alegações.

Portanto, extrai-se inegavelmente que os autores eram possuidores de boa-fé em razão do arrendamento e lhe era possível erguer as construções no local e trabalhar o solo, tanto por força de expressa cláusula contratual, como por aquiescência dos próprios apelantes, que não se opôs.

Deste modo, não é demais ressaltar que o possuidor de boa-fé faz jus ao ressarcimento das benfeitorias necessárias e úteis, enquanto o de má-fé, apenas das necessárias, nos termos do disposto pelo art. 1.219 do Código Civil:

Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. (grifei).

A esse respeito, dispõe o Decreto 56.566/66:

Art 24. As benfeitorias que forem realizadas no imóvel rural objeto de arrendamento, podem ser voluptuárias úteis e necessárias, assim conceituadas:

I – voluptuárias, as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do imóvel rural, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor;

II – úteis, as que aumentam ou facilitam o uso do imóvel rural; e

III – necessárias, as que tem, por fim, conservar o imóvel rural ou evitar que se deteriore e as que decorram do cumprimento das normas estabelecidas neste Regulamento para a conservação de recursos naturais.

Parágrafo único. Havendo dúvida sobre a finalidade da benfeitoria, e quanto à sua classificação prevalecerá o que for ajustado pelos contratantes.

Art 25. O arrendatário, no término do contrato, terá direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis. Quanto às voluptuárias, somente será indenizado se sua construção for expressamente autorizada pelo arrendador (art. 95, VIII, do Estatuto da Terra e 516 do Cód. Civil).

§ 1o Enquanto o arrendatário não for indenizado das benfeitorias necessárias e úteis, poderá reter o imóvel em seu poder, no uso e gozo das vantagens por ele oferecidas, nos termos do contrato de arrendamento (arts. 95, VIII do Estatuto da Terra e 516 do Código Civil).”

À evidência, as provas existentes nos autos não deixam dúvidas de que os valores equivalentes aos bens discutidos nos autos perfazem o montante de indicado no laudo extrajudicial de Id. n.o 182602698.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -RESCISÃO CONTRATUAL - ARRENDAMENTO RURAL - BENFEITORIAS -COMPROVAÇÃO PARCIAL - ÔNUS DA PROVA - ENCARGO DA PARTE INTERESSADA. De acordo com o art. 95, VIII da Lei 4.504/64, o arrendatário, ao termo do contrato, tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis; e será indenizado das benfeitorias voluptuárias quando autorizadas pelo proprietário do solo. Havendo afirmação da existência ou inexistência de fato, de onde se extrai situação, circunstância ou direito a favorecer a quem alega, dele é o ônus da prova. Disponível em www.tjmg.jus.br. Acesso 08/01/20.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023